Tribunal: TJDFT
Processo: 0731672-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. REEXAME DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO EM PARTE DO WRIT. MÉRITO. FUNDAMENTOS NOVOS AGREGADOS À DECISÃO PRIMEVA. CONTEMPORANEIDADE. RÉU PRONUNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA. INDÍCIOS DE INSEGURANÇA POR PARTE DE TESTEMUNHAS. RISCO A ORDEM PÚBICA E À PERSECUÇÃO PENAL. NOVA INSTRUÇÃO PERANTE O JÚRI. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. VIA INADEQUADA. ATO COATOR MANTIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do habeas corpus parcialmente acolhida, tendo em vista que os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram apreciados no HC 0727099-29.2023.8.07.0000, à luz do art. 312 do CPP e das suas condições pessoais, sendo rechaçada a tese de legítima defesa, em virtude da inadequação da via.
2. O temor da vítima e os indícios de que as testemunhas poderiam, também, sentir-se inseguras com a liberdade do paciente constituem fundamento concreto para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta, dada a necessidade de se resguardar a ordem pública e a persecução penal, mormente porque o feito aguarda a segunda instrução perante os jurados do Conselho de Sentença.
3. O réu respondeu ao processo preso e, com mais razão se justifica a manutenção de sua segregação cautelar pela superveniência da sentença de pronúncia, pois, “não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no RHC n. 196767/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/06/2024, DJe de 10/06/2024.)
4. Demonstrada a indispensabilidade da privação de liberdade do paciente, não há falar na aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, tampouco há de se discutir a prisão preventiva à luz da proporcionalidade da pena a ser imposta em caso de eventual condenação, porquanto não há, nesta via, como realizar juízo de probabilidade para, num exercício de futurologia, aferir a pena que eventualmente será aplicada ao réu, em caso de condenação pelo tribunal do júri, tampouco para concluir que o regime prisional imposto será diverso do fechado, sob pena de usurpação de competência do juízo natural e supressão de instância.
5. Preliminar parcialmente acolhida. Ordem conhecida em parte e, no mérito, denegada.